Tribunal: STF
Processo: AI 311941
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        A matéria constitucional não foi debatida no acórdão
recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para sanar
eventual omissão. Incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.